Tribunal: CARF
Processo: 10909.001707/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.001707/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.967 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
SOMA TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/03/2007
RICARF. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Uma vez que não foram apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/03/2007
AFERIÇÃO INDIRETA. LANÇAMENTO ARBITRADO.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, as
contribuições efetivamente devidas serão apuradas por aferição indireta
Recurso voluntário improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001707/2010-43
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001707/2010-43

Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 07-30.435
da 6a Turma da DRJ/FNS de 24 de janeiro de 2013 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls 11/16)
Em 14/05/2010 foi lavrado auto de infração de no 37.247.814-0 no valor de
R$196.875,50 decorrente de procedimento fiscal iniciado em 29/04/2010, que apurou no período
de 11/2006 a 03/2007 contribuições a cargo da empresa, calculadas sobre os valores pagos ao
contribuinte individual Paulo Roberto Marques. pelos motivos descritos a seguir:
(..)Auto de Infração - AI DEBCAD N° 37.247.814-0, que se refere a contribuições
previdenciárias calculadas sobre valores pagos a titulo de remuneração do capital,
todavia considerados pela auditoria como remuneração do trabalho do senhor Paulo
Roberto Marques, sócio administrador da empresa, pelos fatos apurados,(..)
3.1.Em vista dos indícios e fatos constatados, a auditoria concluiu que a escrituração
mercantil do contribuinte não registra a realidade de suas operações, motivo pelo qual
não deve ser considerada. Ademais se encontra em desacordo com os Princípios
Fundamentais de Contabilidade, de adoção obrigatória no território nacional,
preconizados pelas Resoluções 750 e 744 do Conselho Federal de Contabilidade.
3.2.Houve, no curso da ação, lavratura de Auto de Infração, por descumprimento de
obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal — CFL 38, DEBCAD
37.247.809-3, por haver o contribuinte apresentado os Livro Diários contendo sua
escrituração mercantil com informações diversas da realidade e omissão de informações
verdadeiras.
3.3.Como conseqüência aos valores registrados na escrituração e constantes da
Declaração de Imposto de Renda do Sr. Paulo Roberto Marques como remuneração do
capital, foram considerados pela auditoria como REMUNERAÇÃO DO TRABALHO,
em especial por ter sido atribuída de forma desproporcional, em desacordo com o
contrato social, e por não existir na empresa qualquer pessoa que pudesse exercer as
atividades de gerência bem como outras administrativas e de supervisão dos trabalhos
técnicos.
No mesmo procedimento foram lavrados seguintes autos de infração nos AI
37.247.809-3 (R$ 14.107,77), 37.247.810-7 (R$ 17.453,38) e 37.247.811-5 (R$31.211,69).
Impugnação (fls 25/58)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 18/06/2010, na qual
em síntese alega:
1. Ocorrência de vício formal no lançamento por equivoco na identificação
do sujeito passivo;
2. Que a fiscalização adotou meros indícios como previsão legal de infração,
ferindo o princípio da legalidade, o que acarreta a nulidade do lançamento;
3. Que o pró-labore não é obrigatório, portanto lícita a distribuição direta de
lucros aos sócios; não havendo fundamento para a sua descaracterização;
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001707/2010-43

4. Inexistência de afronta aos princípios fundamentais da contabilidade;
5. O lançamento não se baseou em documento hábil;
6. Impossibilidade de aferição indireta sobre folha de salários;
7. As divergências apontadas pela fiscalização entre as declarações enviadas
constituem meros erros formais;
8. Multa de 24% revela-se excessiva e tem caráter confiscatório;
Acórdão (fls.422/441)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/03/2007
AIOP 37.247.8140 de 19/06/2010.
AFERIÇÃO INDIRETA. LANÇAMENTO ARBITRADO.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, as contribuições
efetivamente devidas serão apuradas por aferição indireta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.446/481)
Cientificado em 18/10/2013, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
13/11/2013 com as mesmas alegações e fundamentos já apresentados na impugnação, não
constando nenhuma inovação de fato ou de direito.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Uma vez que não foram apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. §
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001707/2010-43

3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF (fls. 430/442):
O impugnante, como preliminar, afirma que ocorreu erro de forma, por equivoco na
identificação do sujeito passivo que macula o lançamento. Alega em síntese que a
empresa autuada, Soares & Marques Trade International Ltda não teria legitimidade
passiva para fazer frente ao presente lançamento, tendo em vista que o sujeito passivo
indicado na intimação seria a empresa Segwork – Consultoria de Segurança do Trabalho
e Soluções Empresariais Ltda.
Não procede a tese apresentada pelo impugnante. Conforme se pode constatar do exame
nos Contratos Sociais anexados, trata-se da mesma empresa, iniciada em 2006, que
procedeu alterações em sua razão social e no seu objeto em 2008 e 2009.
A sociedade iniciou sua atividade com a razão social de Marques Serviços de
Metalurgia Ltda, em 10/06/2006, com o objetivo social prestação de serviços de corte,
solda, metalurgia, estruturas metálicas, manutenção e reparos, entre outros, tendo como
administradores os sócios Paulo Roberto Marques e Vanessa Marques Soares.
Conforme primeira alteração no contrato social, em 17/01/2008, a sociedade alterou sua
razão social e seu objeto, conforme se destaca do documento fl. 72:
“Clausula Primeira
A denominação social da sociedade passa a ser SEGWORK — CONSULTORIA
DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.”
Na segunda alteração no contrato social, efetuada em 03/03/2009, Procedeu-se nova
alteração na razão social da empresa, que passou a denominar-se Soares & Marques
Trade Internacional Ltda, sendo que, com relação ao quadro societário apenas nesta
ocasião ocorreram alterações.
O sócio Paulo Roberto Marques se retira da sociedade e é admitida a sócia Iracema
Soares, CPF 922.773.90925, permanecendo Vanessa Marques Soares. Assim dispõe a
segunda alteração contratual, fl. 82 dos autos:
“Cláusula Primeira
A denominação social da sociedade passa a ser SOARES & MARQUES
TRADE INTERNATIONAL LTDA.
Parágrafo Único: A sociedade adotará como titulo fantasia a expressão 'SOMA
TRADING INTERNATIONAL”.
Assim, há vista dos fatos comprovados no exame dos contratos sociais da empresa, se
verifica que a tese apresentada pelo impugnante, de que teria ocorrido erro na
identificação do sujeito passivo é totalmente descabida, uma vez que se trata da mesma
empresa, sendo que apenas ocorreram alterações na sua razão social, bem como no seu
objeto social. Desta forma, correto foi o procedimento da fiscalização, o qual não
merece reparos. Isto porque, o nome que constava do cadastro da Receita Federal
quando do inicio dos procedimentos fiscais, era SEGWORK — CONSULTORIA DE
SEGURANÇA DO TRABALHO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
Tão logo a fiscalização tomou conhecimento da alteração no contrato social efetuada
pela empresa, atualizou as informações, sendo que, desta forma, a emissão dos autos de
infração teve como sujeito passivo a mesma empresa, entretanto, já com a razão social
atualizada.
Desta forma, considerado que o nome da empresa atualmente é Soares &Marques Trade
Internacional, escorreito foi o lançamento tendo o contribuinte esta razão social.
Importante observar que a empresa mantém o mesmo Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas CNPJ, junto ao Ministério da Fazenda, deste o inicio de suas atividades em
junho de 2006.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001707/2010-43

Portanto, é precário o argumento apresentado pelo impugnante, no sentido de tentar
caracterizar erro de sujeição passiva, pois se trata do mesmo contribuinte. No presente
caso, não há que se falar também na figura da sucessão empresarial, uma vez que esta
inexiste.
Do exame da escrituração contábil e da aferição indireta
O contribuinte apresenta em sua impugnação diversos questionamentos inerentes aos
motivos da aferição da remuneração, alega que não restou demonstrada a
fundamentação legal e que teria a autoridade fiscal efetuado o lançamento com base em
presunção.
Entretanto, da análise dos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como da
documentação anexada, ao contrário do que afirma a impugnante, verifica-se que os
fatos apontados pela fiscalização demonstram que a contabilidade da empresa não se
apresenta de forma clara e ocorre a ausência de escrituração do total da remuneração
paga pela empresa aos segurados empregados.
O arbitramento da remuneração do sócio cotista ocorreu pelo fato da empresa ter
deixado de registrar de forma correta em sua contabilidade todas as operações e fatos
contábeis ocorridos, de forma que sua escrituração contábil espelhe com fidedignidade a
realidade econômica, financeira e patrimonial existente na empresa.
A verificação do correto recolhimento da contribuição previdenciária devida pelo
contribuinte, bem como o cumprimento das obrigações acessórias decorrentes, tem
como premissa a análise da escrituração contábil da empresa, cujos registros devem
estar corroborados por documentação idônea, solicitada formalmente pelo Auditor
Fiscal. Esta premissa básica é necessária para identificar e quantificar de forma clara e
precisa os fatos geradores ocorridos, para os quais incidem a contribuição
previdenciária.
Com relação a este aspecto, determina a legislação que a empresa deve preparar
diversos documentos, a saber folha de pagamento nos moldes estabelecidos pelo órgão
fiscalizador, lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis relativa aos fatos em exame, prestar todos os
esclarecimentos necessários à fiscalização e apresentar as informações por meio da
GFIP. Estas obrigações do contribuinte estão dispostas no art. 32 da Lei 8.212/91,
conforme transcreve-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
II lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS e ao Departamento da
Receita Federal DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Verifica-se, portanto que a análise dos fatos geradores passa obrigatoriamente pelo
exame de diversos documentos e principalmente pelo exame da contabilidade da
empresa, cuja prerrogativa do agente fiscalizador está definida na Lei.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001707/2010-43

No caso de apresentação deficiente da contabilidade, o que constitui falta de prova
regular e formalizada a respeito dos fatos geradores incorridos, a base de calculo poderá
se obtida por arbitramento, cabendo à empresa responsável o ônus da prova em
contrário. Este é o entendimento consumado na legislação aplicável ao caso, mais
especificamente no art. 33, § 3o e § 6o da Lei 8.212/91, vigente quando do lançamento
fiscal, conforme se transcreve:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11, as contribuições incidentes a título de substituição e
as devidas a outras entidades e fundo.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade
das empresas, ficando obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e
informações solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a
outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida,
cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos
pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada,
não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com o disposto nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Verifica-se, portanto que a legislação aplicável é muito clara com relação aos
documentos que devem ser verificados pelo auditor fiscal, bem como estabelece a
prerrogativa do exame da contabilidade da empresa pelo agente fiscalizador, e
determina qual o procedimento a ser tomado no caso de sua apresentação deficiente.
Feitas estas considerações iniciais, passa-se à análise do caso concreto.
Verifica-se na peça de defesa que o impugnante alega que não teria ocorrido a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores. No entanto, conforme consta dos
autos, não há como acatar estes argumentos.
A fiscalização, de forma pontual, apresenta amplo relatório, no qual demonstra que a
escrituração contábil da empresa se apresenta de forma deficiente, bem como demonstra
que a empresa não registra a totalidade da remuneração dos empregados a seu serviço,
conforme analise a seguir.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001707/2010-43

Relata que nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas em 2006 e 2007
verifica-se nestas constam a presença de materiais aplicados. No entanto, se constatou
que não existem assentamentos contábeis de compras de materiais em todo o período
examinado. Verifica-se, por esta constatação, que a empresa emite notas fiscais com
fornecimento materiais sem que sua exista qualquer registro em sua escrituração
contábil da entrada dos mesmos.
Outra situação apontada pela fiscalização diz respeito as discrepâncias de informações
nas receitas decorrentes das notas fiscais emitidas pela empresa e aquelas presentes nas
declarações apresentadas junto à Receita Federal do Brasil, por meio da Declaração de
Imposto de Renda Sobre o Lucro Presumido. Relativamente ao ano calendário 2006,
constatou-se que a totalidade da receita de prestação de serviço declarada foi de R$
637.096,00, sendo que a empresa na realidade emitiu um total de R$ 852.372,00 em
notas fiscais. Discrepância ainda maior se constata dos registros relativos a receita de
comercio uma vez que declarou a Receita Federal, o valor de R$ 242.976,00 (2006),
sendo que as notas fiscais apontam um total de apenas R$ 27.700,00, os quais sequer
estão registrados na contabilidade da empresa, conforme já comentado.
Contrapondo a esta constatação apurada pela fiscalização, a empresa se limita a afirmar
que incorreu em erro no envio das informações, e que sua atividade era apenas de
prestação de serviço, mas não justifica a ausência de registro contábeis dos materiais
constatados.
Outro fato apontado pela fiscalização é que nos livros contábeis da empresa, constatou-
se que no período examinado não aparecem pagamentos de despesas correntes da
empresa, tais como energia elétrica, telefone, nem tampouco de abastecimento de água,
o que realça o fato de que a escrituração não registra corretamente suas operações.
Corroborando com estas constatações, relata o Auditor Fiscal que a empresa não possui
um único bem em seu ativo imobilizado, sendo que não existe registro desta natureza
em sua contabilidade. Que esta não registra depreciações nem tampouco não consta
despesas com aluguel de bens ou equipamentos necessários para a sua atividade. No
período fiscalizado, as atividades desenvolvidas pela empresa estavam relacionadas a
serviços de solda, metalurgia, montagens, pinturas, inclusive com transporte de
materiais, conforme se pode constatar do histórico das notas fiscais de serviço
constantes dos autos.
A impugnante sustenta que sendo uma prestadora de serviço, poderia atuar com
infraestrutura bem menos organizada do que um comércio. Que não existe, nos termos
da lei, qualquer obrigatoriedade na manutenção de uma sociedade com ativo
imobilizado, ainda mais se tratando de prestadora de serviço.
Entretanto, mesmo considerando que, a atividade do contribuinte possa demandar uma
estrutura menor, este fato não desobriga a empresa de registrar adequadamente em sua
contabilidade seus bens e equipamentos. Assim, correto foi a interpretação da
autoridade fiscal com relação a este aspecto, no qual aponta a precariedade dos
registros.
Outra situação verificada no exame da contabilidade da empresa, diz respeito a grande
desproporcionalidade entre a remuneração constante de sua folha de pagamento e os
valores obtidos das receitas de prestação de serviços.
Conforme análise procedida pela fiscalização, as bases oferecidas a incidência de
contribuições previdenciárias representam apenas 3,58% do faturamento em 2006 e
2007. Oportuno registrar que o percentual gasto de mão de obra usualmente despendido
por prestadores de serviço, com relação ao valor total dos serviços faturados gira em
torno de 40%, sendo este valor considerado razoável, considerado os valores mínimos
de remuneração que o contratado tem que pagar a seus segurados empregados. Nesta
esteira, com o mesmo entendimento preconiza o Inciso I, do Art. 600 da IN 03, de
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001707/2010-43

14/07/2005, vigente quando do período em análise, que estabelece o mesmo percentual
para os casos de aferição da mão de obra utilizada na prestação de serviços. Ou seja, a
mão de obra contida na nota fiscal de serviço, como parâmetro aceitável deve estar em
torno do patamar de 40% do seu valor bruto.
E caso isto não ocorra, somente a contabilidade da empresa pode fazer prova positiva
em favor do contribuinte. Assim, caso o este incorra em despesas com mão de obra
muito abaixo do patamar referenciado, faz-se necessário que sua escrituração contábil
seja confiável e registre corretamente as operações, o que, entretanto, não é o caso da
empresa em questão.
Com relação a estes fatos apresentados pela fiscalização, o contribuinte alega que em
função da atividade da empresa que atua na área de prestação de serviço, sua
rentabilidade é superior a comercial de forma que se justifica o fato da sociedade gerar
um lucro de cerca de 37 vezes o capital aplicado, e que isto não caracteriza infração.
Entretanto, não se está aqui efetuando comparações entre o capital aplicado e o lucro
obtido e sim demonstrando o grande descompasso que existe entre a receita de serviço e
a mão de obra necessária para realiza-la.
Ademais, considerando a fragilidade dos registros contábeis do impugnante, não há
como acatar estas afirmações, pois estas somente seriam aceitáveis sob o ponto de vista
da apresentação de uma contabilidade idônea.
Por outro lado, existe robusta comprovação nos autos de que a empresa não registra em
sua contabilidade a totalidade da mão de obra a seu serviço, o que, evidentemente,
aumenta o fosso existente entre suas receitas e a mão de obra declarada em sua folha de
pagamento.
Conforme apurou a fiscalização, todo o faturamento da empresa, no período fiscalização
foi efetuado com apenas cinco segurados empregados formalmente registrados.
Consta ainda que a empresa não possui em seus quadros nenhum empregado
administrativo. Outro fato apurado é que não consta na contabilidade o registro do Pro
labore, apesar deste estar informado em GFIP.
Corroborando neste quadro de pouca confiabilidade com relação aos segurados
empregados constantes da folha de pagamento da empresa, a fiscalização relata que o
controle relativo ao gasto de pessoal pelo principal cliente do contribuinte, a GDC
ALIMENTOS S/A, não mantém correspondência com os registros contábeis do
contribuinte.
A autoridade fiscal relata que em diligencia levada a efeito junto a empresa citada, que
no período examinado era o principal cliente da MARQUES SERVIÇOS DE
METALURGIA LIDA foi possível verificar, nos pedidos emitidos pela mesma, grande
incoerência no que se refere as horas de prestação de serviço cobradas. Para demonstrar
este fato, aponta, a titulo de exemplificação o mês de 12/2006, no qual das notas fiscais
com indicação do numero de horas, tem-se o total de 4.258,60hs. de trabalho, sem
contar o faturamento de R$ 258.593 não considerados na análise, o que resulta em mais
9.441hs. O numero de segurados no mês era de 05, o que é totalmente incompatível
com a capacidade de prestação de serviço da empresa contratada.
Contrapondo a estas constatações a impugnante alega que partindo da premissa que para
a escrituração contábil o pedido não possui qualquer validade legal, e que este tipo de
documento não poderia ser utilizado como fundamento para a descaracterização da
operação realizada. Que pedido nada mais é que uma simples relação de itens que um
cliente pode vir a adquirir, ou seja, é um documento sem valor legal, inidôneo para
comprovar uma venda ou prestação de serviço, podendo ser modificado ou cancelado a
qualquer momento.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001707/2010-43

Alega que apenas a nota fiscal é documento idôneo para registro contábil Entretanto, as
constatações efetuadas pela fiscalização, na diligencia procedida na empresa GDC
Alimentos S/A não foram efetuadas com base em análises de simples pedidos como
quer fazer crer a impugnante.
Consta nos autos, planilhas detalhadas que informam o numero de pedido da
contratante, mas principalmente vinculam o pedido com a respectiva nota fiscal do
prestador do serviço, no caso a Marques Serviços e Metalurgia, indicando de forma
inequívoca o numero da nota fiscal, bem como informa a data, o numero de horas e por
ultimo, o valor dos serviços.
Portanto, as notas fiscais emitidas pelo prestador dos serviços têm como origem,
evidentemente, os pedidos realizados pelo contratante, o que demonstra a precariedade
dos argumentos apresentados pelo impugnante neste sentido.
Este alega também que a emissão das notas fiscais, na maioria dos casos, somente era
feita após a prestação de serviço, já previamente estipulado entre as partes, mas não
especificando o tempo despendido para tal realização.
Com relação a esta afirmação, caso fosse cofirmada nos autos, o que não é o caso, esta
apenas confirma que a contabilidade da empresa não espelha a realidade das operações,
uma vez que o próprio contribuinte afirma supostamente a realização de serviços não
faturados. Entretanto, o que consta dos autos, é o efetivo registro dos serviços efetuado,
nas datas conforme indicados nas notas fiscais de serviço. Não há como acatar
alegações no sentido de que a empresa prestou serviços em uma data e procedeu a
emissão de notas fiscais em outra, pois este fato sequer consta do histórico das notas
fiscais emitidas.
Outra situação apontada pela impugnação diz respeito aos Princípios Fundamentais de
Contabilidade. Alega que não se encontra qualquer indicio na escrituração contábil que
fere quaisquer dos princípios citados. Que no relatório destacado pelo auditor fiscal, em
nenhum momento encontra-se menção a princípios feridos, apenas afirmando que a
contabilidade apresenta-se em desacordo com os preceitos adotados obrigatoriamente
em todo o território nacional.
De fato a autoridade fiscal não apresentou uma análise específica sobre qual dos citados
princípios fundamentais a escrituração do contribuinte estava em desacordo.
Entretanto, isto não altera os fatos constatados pela fiscalização, os quais estão
suficientemente demonstrados em seu relatório fiscal. A ausência de indicação de qual
principio contábil pelo Auditor notificante também não caracteriza qualquer
cerceamento de defesa por parte do impugnante, uma vez que os fatos apurados no
exame dos livros Diário e Razão foram descritos de forma clara e permitiu ao
contribuinte o contraditório. Em momento algum este demonstrou qualquer dificuldade
em contrapor os pontos específicos apontados pelo auditor, apurados do exame de sua
escrituração contábil.
Ademais, apenas para consolidar o entendimento da fiscalização, que foi expresso de
forma generalizada, pode-se dizer de pronto que a contabilidade do contribuinte deixa
de cumprir o principio da Oportunidade, pela ausência de registro de itens do
imobilizado, depreciação dos mesmos e ausência de registro de entrada de materiais.
Descumpre também o contribuinte o principio da Competência, posto que a empresa
deixou de registrar despesas com salários no momento em que ocorreram, bem como
não procedeu o devido registro de despesas com energia elétrica, telefone e água e se
constatou ainda a ausência de registro do pro labore dos sócios. Em que pese a
autoridade lançadora não ter indicado de forma pontual qual principio foi descumprido,
o fez de forma genérica, sendo que o contribuinte poderia ter apresentado elementos
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001707/2010-43

contraditórios aos mesmos, uma vez que demonstrou ter amplo conhecimentos e
domínio sobre a matéria, conforme apresentado em sua peça de impugnação.
Assim, há vista de tudo que foi analisado nos autos, considero escorreito o
procedimento da fiscalização, ao apurar as bases de calculo da contribuição
previdenciária por meio de aferição indireta, dentro dos ditames da legislação aplicável,
e das normas inerentes, conforme indicado neste relatório.
Da distribuição de lucros e do Pro Labore indireto
Uma vez ultrapassada a analise a respeito do procedimento adotado pela autoridade
fiscal, que se utilizou do critério de aferição para efetuar o lançamento, passamos a
análise dos questionamentos apresentados pelo contribuinte com relação ao
arbitramento da remuneração do sócio cotista Paulo Roberto Marques, motivo ensejador
da autuação.
No presente lançamento, para as competências 11/2006 a 03/2007, foi considerado
como Pro Labore indireto os valores pagos e registrados na escrituração contábil a título
de distribuição de lucros. Os mesmos valores foram informados pelo contribuinte em
sua Declaração de Ajuste Anual Pessoa Física como isentos, conforme relatado pela
fiscalização.
Justifica a autoridade lançadora, em síntese que a empresa iniciou atividades de fato em
Outubro de 2006. Para o sócio administrador Paulo Roberto Marques, que no período
do lançamento possuía participação no capital social da empresa de 9% (R$ 1.800,00),
foram pagos a este, pela empresa recém criada, a titulo de Distribuição de Lucros,
elevados valores no montante de R$ 615.000,00 entre novembro/2006 e março/2007.
Que Paulo Roberto Marques, conforme consta do contrato social, da contabilidade e de
sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, aplicou na empresa R$ 1.800,00,
para em apenas 6 (seis) meses de atividades retirar lucros da ordem de R$ 615.000,00.
Uma rentabilidade em torno de 341 vezes o capital aplicado.
Cita que a sócia Vanessa Marques Soares possuía 91% de participação no capital da
empresa e que esta não efetuou qualquer pagamento a titulo de distribuição de lucros
para ela. O valor das cotas do capital social eram iguais e o contrato social previa a
distribuição de lucros proporcionalmente as cotas de cada sócio.
Relata que como consequência, os valores registrados na escrituração e constantes da
Declaração de Imposto de Renda do Sr. Paulo Roberto Marques como remuneração do
capital, foram considerados pela auditoria como REMUNERAÇÃO DO TRABALHO,
em especial por ter sido atribuída de forma desproporcional, em desacordo com o
contrato social.
Sustenta que tal situação se deveu pela ausência de registro de remuneração de gerencia
e supervisão, uma vez que o quadro de pessoal da empresa (folha de pagamento) era
composto unicamente de soldadores, montadores e ajudantes.
O impugnante, por sua vez, em sua peça de defesa, confirma o fato de que o sócio Paulo
Roberto, por já ter operado durante muitos anos no ramo metalúrgico, atuava
diretamente na atividade, ficando responsável pela equipe de 5 (cinco) funcionários
admitidos pela impugnante. Resta, portanto, incontroverso nos autos o fato de que o
sócio administrador em questão atuava como coordenador, supervisor e chefe dos
trabalhadores.
Constata-se também que correta está a afirmação do agente fiscal no sentido de que
efetivamente existe ausência de registro de remuneração em título próprios da
contabilidade da empresa, relativo ao comprovado trabalho de coordenação executado
pelo sócio cotista.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001707/2010-43

Por outro lado, o impugnante alega, em síntese, que não ocorreu pagamento de
prólabore, somente retirada de dinheiro da sociedade a título de antecipação de lucro.
Discorre nos autos sobre a não obrigatoriedade de pagamento de pro labore.
Estes argumentos apresentados pelo impugnante não correspondem a realidade dos
fatos, uma vez que a empresa apresentou declaração da Receita Federal do Brasil, por
meio da GFIP, na qual informa recebimento de remuneração do sócio, a titulo de
prolabores, porem em valor mínimo. Ou seja, o próprio contribuinte admite a execução
de serviços à sociedade jurídica do administrador da empresa, a nível de chefia e
coordenação , bem como apresenta declaração ao fisco informando remuneração por
este serviço, por meio da GFIP.
Entretanto, em sede de impugnação, apresenta de forma reiterada argumentação no
sentido de que não ocorreu qualquer retirada financeira do sócio a titulo de remuneração
pelo trabalho.
De forma contraditória, afirma ainda que teria sido estipulado entre as parte “ acordo”,
em que não haveria retirada de pro labore. No entanto, ao contrário destas alegações,
declarou ao fisco remuneração ao sócio.
A fiscalização informa que o quadro de pessoal da empresa era composto unicamente de
soldadores, montadores e ajudantes, no total de 05 colaboradores. Não houve registro de
pessoal administrativo e de supervisão.
Assim, se verifica que existe um nexo claro e evidenciado na pratica adotada pelo
contribuinte, entre os pagamentos disfarçados sob o titulo de distribuição de lucros (sem
incidência de contribuição) em contrapartida ao trabalho de supervisão realizado pelo
sócio administrador.
Nesta esteira, o contribuinte em sua peça de impugnação, não logrou em momento
algum justificar que motivos teria a empresa para efetuar repasses financeiros somente
para o Sr. Paulo Roberto Marques, em total desobediência as regras estipuladas quando
da constituição da sociedade. De fato, foram repassados valores no montante de R$
615.000,00 entre novembro/2006 e março/2007 para apenas um sócio, que detém
apenas 9% de participação societária, e que investiu apenas R$ 1.800,00 para
integralização do capital social.
Por outro lado à sócia Vanessa Marques Soares que possuía 91% não consta qualquer
repasse de valores.
Sobre o assunto, o impugnante se limite a argumentar que não houve retirada de pro
labore e citar dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda e da Lei 4.357/64, que
dispõem sobre impedimento de distribuição de lucro em caso de débitos com a União.
Não é o caso em questão. Este lançamento decorre da constatação de repasses de
valores ao sócio Paulo Roberto Marques, efetuados em total desacordo com o contrato
de constituição da empresa. Em face a esta constatação, a fiscalização considerou, por
aferição, estes repasses como sendo remuneração efetuada a contribuinte individual. A
ação fiscal está amparada pela desconsideração da escrita contábil do contribuinte, e
pela omissão de informações relativas a efetiva remuneração do citado sócio em
contrapartida a sua comprovada atividade exercida na empresa.
Nesta análise, ratifica-se que é primordial a constatação de que os repasses ao sócio
foram realizados sem qualquer respaldo no Contrato Social da empresa, e de forma
continua no tempo, ao longo dos meses.
Estes fatos apurados pela fiscalização, levam a um quadro de pouca credibilidade com
relação a tese sustentada pelo impugnante, de que os valores foram repassados a titulo
de distribuição de lucros.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001707/2010-43

Afirma o contribuinte, em outro momento, que o lucro de sociedade simples ou limitada
pode ser distribuído em valores não proporcionais ao capital social, já que a lei autoriza
cláusula contratual nesse sentido, independentemente da atividade da pessoa jurídica.
Entretanto, não existe clausula contratual prevendo esta hipótese, conforme analise dos
Contratos Sociais anexados aos autos.
Sob este aspecto, conforme consta do Contrato Social da sociedade, clausula 10, fl. 64
dos autos, ao contrário do que afirma o impugnante, o lucro deveria ter sido distribuído
na exata proporção das quotas de cada sócio, o que se transcreve a seguir:
CAPITULO III
DO AUMENTO DE CAPITAL, RETIRADA DE SC5CIO, DIMINUIÇÃO DE
CAPITAL.
Cláusula 09 Em caso de aumento de capital social, terão preferência os cotistas
para subscrição, em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que
possuírem;
Cláusula 10 O sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas
quotas.
O mesmo Contrato Social, no capitulo que trata especificamente da distribuição de
lucros da empresa, deixa claro em sua clausula 16 que caberia aos sócios a distribuição
dos lucros em partes iguais a cada uma das cotas, sendo que cada sócio teria direito a
tantas partes quantas quotas possuírem. Segue a seguir o disposto no citado documento.
CAPITULO IV
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU
PREJUÍZOS.
........................................................................
Clausula 16 Os lucros acumulados de períodos anteriores ou apurados no
período, serão distribuídos periodicamente aos sócios, de acordo com a
legislação tributária vigente, em partes iguais, a cada uma das cotas, cabendo a
cada sócio tantas partes quantas cotas possuírem, podendo a critério dos sócios,
ficarem em reserva na sociedade;
Parágrafo único — A critério da maioria dos sócios e no atendimento dos
interesses da própria sociedade, o total ou parte dos Lucros poderão ser
destinados à formação de Reservas de lucros, no critério estabelecido pela Lei
n° 6.404/76, ou, então, permanecer em lucros Acumulados para futura
destinação.
No contexto examinado, verifica-se uma clara distinção entre distribuição de lucro e
prólabore: enquanto aquele é pago ao sócio em retribuição ao capital investido na
entidade (que no caso foi insignificante), o pró-labore corresponde à retribuição
recebida pelo sócio em decorrência de um trabalho realizado para a
empresa/sociedade, sendo que somente esta última espécie de remuneração integrará o
salário de contribuição do sócio, segurado contribuinte individual.
Com relação a fundamentação legal do lançamento, se verifica que esta está
corretamente demonstrado nos autos.
Prescreve a Lei no 8.212/91, em seu art. 22:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
III vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
A partir de uma análise literal da legislação transcrita, verifica-se que qualquer
pagamento efetuado a contribuinte individual, em retribuição a serviços prestados à
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001707/2010-43

empresa (ou equiparada), será considerado base de cálculo de contribuição
previdenciária equivalente a 20% do valor da remuneração paga.
Tratamento diferenciado será dado às distribuições de lucro: quando regularmente
caracterizados e identificados, estes pagamentos correspondem a uma remuneração do
capital investido pelo sócio, não guardando relação com eventual serviço (trabalho)
prestado à empresa. Conseqüentemente, a distribuição de lucro não se enquadra na
descrição prevista no inciso III do art. 22 da Lei 8.212/91, motivo pelo qual não sofrerá
incidência de contribuição previdenciária.
Ocorre que a distinção acima não poderá se dar somente através da nomeação da
remuneração paga ou creditada pela empresa: existe a necessidade de comprovação da
natureza jurídica do pagamento realizado através de documentos e registros contábeis
fidedignos e coerentes.
No caso dos autos, conforme demonstrado, não existe nos elementos disponibilizados
para exame por parte da autoridade fiscal, discriminação entre a remuneração do
trabalho e a decorrente do capital social.
Assim, uma vez verificada a insuficiência ou a deficiência dos documentos
apresentados, não se poderá aceitar a nomeação de pagamentos como distribuição de
lucros, caracterizando-os, nesses casos, como pagamentos realizados em contrapartida
ao trabalho realizado pelo sócio, os quais, conseqüentemente, sofrerão incidência da
contribuição previdenciária descrita no inciso III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
Multa de ofício
Com relação à multa aplicada, o contribuinte discorre no sentido de que esta seria
confiscatória, excessiva, abusiva e fere o principio da capacidade contributiva.
Cabe esclarecer, no que se refere à multa aplicada, que esta decorre automaticamente da
exigência principal, nos termos da legislação vigente, não sendo permitido a autoridade
fiscal, bem como a este órgão de julgamento colegiado, afastar a sua aplicação, prevista
no art. 35 da Lei 8.212/91.
Quanto à alegada não observância do princípio da capacidade contributiva e do não
confisco pelo agente lançador, estes são princípios direcionados ao legislador, bem
como ao Poder Judiciário, enquanto poder de controle de constitucionalidade das leis e
da legalidade dos atos administrativo. Ao servidor encarregado de efetuar o lançamento
tributário resta tão somente obedecer ao ordenamento jurídico vigente, como corolário
do princípio da legalidade que está intimamente presente na atividade de constituição do
crédito. Portanto, havendo lei impondo determinadas regras a serem obedecidas, não
compete ao auditor perquirir a respeito da validade das normas a que está sujeito. Desse
modo, não merece avançar a argumentação da requerente, neste sentido.
Pedido de produção de provas e juntada de documentos. O impugnante requer
determinar a realização de produção de todos os meios de provas em direito admitidas,
especialmente a documental inclusa, pericial, bem como as demais que se fizerem
necessária.
Em análise do argüido, há que se começar afirmando que a realização de perícia é, antes
de qualquer outra coisa, providência a ser demandada pela autoridade julgadora,
devendo ser adotada nos casos em que tal se mostre necessário à solução do litígio.
O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade de a autoridade
julgadora de primeira instância determinar a realização de perícias, assim dispõe, in
verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001707/2010-43

entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
1.o da Lei n.o 8.748/93)
Como se percebe, o preceito contido na legislação que rege o processo administrativo
fiscal, segue a linha adotada pelo nosso direito processual, expresso no artigo 420 do
Código de Processo Civil.
Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando:
I a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico;
II for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
III a verificação for impraticável.
O que há de comum nos dois dispositivos, é que ambos consagram a idéia de que a
prova pericial deve ser produzida, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o
convencimento do juiz/julgador, que pode ter a necessidade, em face da presença de
questões de difícil deslinde, de municiar-se de mais elementos de prova.
Entretanto, os elementos constantes dos autos tornam inoportunos e injustificados a
produção de novas provas, motivo pelo qual, indefiro o requerimento efetuado pela
impugnante, por entender ser este procedimento desnecessário, nos termos da legislação
citada.
CONCLUSÃO
Assim, se verifica que o presente auto de infração preenche os requisitos legais, não
contém valores indevidos, e não existem motivos para que seja julgado insubsistente ou
anulado, sendo totalmente improcedentes as razões da impugnante.
Ante todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
É como voto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares alegadas e nego
provimento por sua total improcedência. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 520
DF CARF MF
Original